Tribunal: TJSP
Processo: 1000853-07.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262759
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000853-07.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JURANDI
DE JESUS, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-07.2019.8.26.0590 -Voto no 36.881
2
COMARCA DE SÃO VICENTE – 5a VARA CÍVEL
APELANTE: JURANDI DE JESUS
APELADA:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FELIPE ESMANHOTO MATEO
EMENTA:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Dec. lei no 911/69. Financiamento para
aquisição de veículo automotor. Inadimplência de devedor,
fiduciante. Ação de busca e apreensão. Juízo de procedência.
Apelo do réu. Parcial provimento.
VOTO No 36.881
RELATÓRIO
Negócio fiduciário, ação de busca e apreensão (Dec. lei
no 911/69), juízo de procedência (fls. 134/137), apela o réu, batendo-se pela
inversão do resultado.
Resposta recursal, a fls. 166/176.
FUNDAMENTAÇÃO
Tema
relacionado
à
nulidade
decorrente
do
processamento do feito em segredo de justiça, a questão já foi decidida em
recurso de agravo de instrumento.
Hipótese de inadimplência de parcelas de financiamento
para aquisição de veículo automotor, mora incontroversa, é o bastante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000853-07.2019.8.26.0590 -Voto no 36.881
3
autorizar a resolução do vínculo, consolidando-se a posse e a propriedade do
bem clausulado em favor do credor, fiduciário.
E, conforme já decidido em recurso anterior, para a
purgação da mora, havia que encaminhar o pagamento das parcelas vencidas e
vincendas.
Entretanto, com a venda do bem clausulado, o devedor,
fiduciante, tem direito à prestação de contas, nesse procedimento lhe sendo mais
oportuno aprofundar o contraste de valores (em seu benefício, amortizando-se o
total de prestações pagas, somado ao valor apurado na venda do bem), daí o
efetivo balanço de crédito e débito.
Único ponto, indicações de hipossuficiência financeira,
não havendo prova em sentido contrário, o réu, apelante, faz jus ao benefício da
gratuidade judiciária.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso (concessão de gratuidade judiciária).
CARLOS RUSSO
Relator